Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001515-36.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), ADEVALMIR CARLOS LANCE - CPF: 325.754.671-87 (AGRAVANTE), Paulinho Polícia (AGRAVADO), Paca (AGRAVADO), Marcos da Luz Gomes (AGRAVADO), PAULINHO POLÍCIA (AGRAVADO), DIOGO SOARES (AGRAVADO), MARCOS DA LUZ GOMES (AGRAVADO), DIOGO SOARES - CPF: 060.569.531-81 (AGRAVADO), MARCOS DA LUZ GOMES - CPF: 001.723.991-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO ART. 562, DO CPC – NORMA COGENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso conhecido e provido nos termos do voto do primeiro vogal, vencido o relator, decisão não unânime.

(1) – Nos pleitos possessórios, a rigor do contido no artigo 562 do Código de Processo Civil, o juiz tem dois caminhos a seguir. Ou defere a liminar se os documentos forem hábeis para tal posicionamento ou, sentido contrário, a considerar que a posse deriva de um fato, marcar data para realização de audiência de justificação de posse.

(2) – Preterindo esta solenidade que a lei processual determina, indeferindo audiência de justificação de posse, esta decisão não pode ser convalidada em grau recursal.

(3) – Conhece e provê o recurso para que em atendimento ao comando legal (determinará), a decisão seja anulada para que o juiz faça a necessária audiência para justificação de posse, cumprindo assim a norma processual reguladora da situação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ADEVALMIR CARLOS LANCE
contra decisão proferida nos autos da Ação de Ação de Interdito Proibitório n. 1000653-05.2023.8.11.0096, da Vara Única da Comarca de Itaúba movida contra
PAULINHO POLÍCIA, DIOGO SOARES e MARCOS DA LUZ GOMES
que indeferiu o pedido de tutela antecipada, assim como o pleito de designar audiência de justificação prévia.

Argumenta que a posse está exaustivamente comprovada; que adquiriu de Cristino Vicente Ferreira em julho de 2.015; foi outorgada procuração, em 2.018, a André Amâncio de Carvalho com poderes específicos, para representá-lo junto aos órgãos estatais acerca da fazenda São Gabriel, com o objetivo de que a posse fosse regulamentada, com o objetivo de futuramente possuir o título de propriedade.

Afirma que exerce plenamente a função social, como demonstra a Solicitação de Cadastro de Contribuinte junto à SEFAZ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, informando que a atividade principal desenvolvida na área é de comércio varejista de laticínios e frios e Certificado de Microempreendedor Individual, todos de 2.018.

Também consta que a área foi arrendada, parcialmente, em abril de 2.019 a André Maurício
Kupick
, cuja rescisão ocorreu após reclamação junto ao Juizado Especial; e ainda que “a autuação do agravante por ilícito ambiental, na área objeto da demanda (ID. 134777235) pelo IBAMA, no ano de 2019, onde em decorrência disso, foi ouvido pela Polícia Federal (ID. 134777219), além do ajuizamento de ação de interdito proibitório, em 2018 (autuada sob o n° 0001816- 13.2018.8.11.0096), contra o antigo possuidor da área, que após a venda, o ameaçava no exercício manso e pacífico da sua posse.”.

No que tange ao esbulho defende que: “cabe esclarecer que o que ocorre na área é uma ameaça iminente e não efetivamente a turbação ou o esbulho, que se visa justamente evitar e, ante a incapacidade locomotora do agravante, que o impossibilita de proteger o seu patrimônio, ́é que os agravados ameaçam a sua posse.”.

Sob outro aspecto assevera que, entendendo o magistrado que não há prova para embasar a expedição do mandado liminar, deve ser marcada audiência de justificação antes da análise do pedido liminar, permitindo-se ao autor comprovar suas alegações.

Ao final requer a expedição de mandado proibitório contra ameaça iminente de turbação e/ou esbulho, com aplicação de multa em caso de descumprimento; em não sendo esse o entendimento, que seja determinada a realização e audiência de justificação prévia.

Não se logrou êxito na citação dos réus/agravados, contudo, foi procedida a citação do ocupante Gilmar “branco” que se recusou a assinar o mandado.

Em petição posterior, a parte agravante, se manifesta pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja “mantinho na posse do seu imóvel rural ante a ofensa comprovadamente sofrido.”.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ADEVALMIR CARLOS LANCE
contra decisão proferida nos autos da Ação de Ação de Interdito Proibitório n. 1000653-05.2023.8.11.0096, da Vara Única da Comarca de Itaúba movida contra
PAULINHO POLÍCIA, DIOGO SOARES e MARCOS DA LUZ GOMES
que indeferiu o pedido de tutela antecipada, assim como o pleito de designar audiência de justificação prévia.

Segundo consta da inicial, o agravante alega, em síntese, que é possuidor do imóvel Fazenda São Gabriel, de 504 alqueires, localizada na gleba
Maika
, Município de Nova Santa Helena, adquirida de Cristiano Vicente Ferreira em julho de 2015. Menciona que a posse é mansa e pacífica. Informa que vem sofrendo ameaças de invasão se que o senhor André Maurício
Kupicki
e Dioni Figueiredo, a pedido do autor, foram vistoriar a fazenda e, encontraram um barraco, já dentro de seu domínio e que os sujeitos possuem o propósito de promover outras invasões, invadindo a vizinha Fazenda Conquista. Por tais razões, pugnou pela concessão do mandado de interdito proibitório e pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita.

O pedido liminar foi indeferido, sob os seguintes aspectos:

“Não assiste razão ao autor.

A probabilidade do direito (elementos de posse) não está satisfatoriamente demonstrada. O autor alegou que adquiriu a área de Cristiano Vicente Ferreira em julho de 2015, contudo não juntou nenhum contrato de compra e venda ou escritura pública de negócio jurídico que indique a origem da posse e sua natureza. Tampouco foi apresentada a matrícula do imóvel ou georreferenciamento da área. Registre-se que a escritura pública de id. 134777224 é de cunho declaratório e produzida de forma unilateral. Ainda, o cadastro na SEFAZ (id. 134777222) consta como “pendente de homologação", não passando segurança quanto às informações declaradas. Ainda, a situação cadastral de id. 134777221 é do ano de 2018 e consta o endereço daquele mesmo ano, assim como ocorre com o certificado da condição de microempreendedor de id. 134777220. Não há qualquer elemento que indique o exercício de posse atual.

Além disso, o boletim de ocorrência de id. 134777210 diz respeito a área diversa (Fazenda Conquista), não havendo registro formal de ocorrência quanto à área objeto do feito (Fazenda São Gabriel). Vale mencionar também que a parte autora alega que sua atividade principal é o comércio varejista de laticínios e frios. Poderia, portanto, ter apresentado nota de recebimento ou venda destes produtos ou insumo para o processamento destes, indicando como origem de saída ou entrada a área em discussão.

Porém, não há documentos nos autos nesse sentido, que pudessem demonstrar a posse sobre o imóvel. Também não juntou qualquer documento atual da área, sequer indicou a data que tomou conhecimento dos fatos, inexistindo, portanto, elementos de posse e até mesmo data do esbulho alegado.

Apesar do acervo documental juntado pela parte autora, os elementos juntados até o momento são insuficientes à formação do convencimento, para fim de se conceder tutela possessória pleiteada.

Desta forma, tem-se que não há, por ora, probabilidade do direito para agasalhar a pretensão antecipatória, de modo que se deve aguardar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim sendo, não resta alternativa senão o indeferimento do pleito.

No mais, consigne-se que não é caso de realização de audiência de justificação prévia. Este ato possui como finalidade a comprovação, por meio oral, dos requisitos para a concessão da tutela antecipatória, quando não foi possível fazê-la por meio de documentos ou quando estes, embora indiquem o elemento posse, não forem suficientes. No presente caso, até mesmo pela atividade declarada na área, é plenamente possível a comprovação da posse sustentada por meio de documentos. Contudo, os documentos juntados nos autos, em juízo de cognição sumária, afastam os elementos de posse de força nova.

ANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, não satisfeitos os requisitos necessários, INDEFIRO o requerimento de tutela antecipada pleiteada pelo autor ADEVALMIR CARLOS LANCE, já qualificada nos autos, o que faço com fundamento no art. 300, caput; e art. 561, inciso II, ambos do CPC, a
contrário
sensu, nos termos da fundamentação supra.”.

Não comporta acolhimento a tese recursal.

Verifica-se que a decisão agravada está muito bem fundamentada, não tendo sido demonstrada a probabilidade do direito pleiteado neste recurso, haja vista a ausência de prova no tocante ao exercício da posse do referido imóvel.

Com efeito, a ação de reintegração de posse tem por finalidade proteger o possuidor esbulhado no exercício de sua posse em razão da turbação perpetrada por terceiro, necessitando, para tanto, que seja preenchidos os requisitos previstos no artigo 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”.

Outrossim, o artigo 1.196 do Código Civil dispõe que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, que são, conforme estabelecido no artigo 1.228, do C.C., os direitos de usar, gozar, dispor e de reaver o bem de quem quer que injustamente o detenha.

Ao proceder a análise dos autos principais verifico que após a documentação de id. 134777217, datada de 11 de maio de 2.022 e termo de audiência também de 2.022, não identifiquei qualquer outro indício de exercício de posse anterior.

Veja-se que na inicial, o agravante defende a posse, alegando que “sempre utilizou a área para sua subsistência, exercendo plenamente a sua função social, demonstrada através da Solicitação de Cadastro de Contribuintes junto à SEFAZ, em 05 de dezembro de 2018, assim como do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ da própria Fazenda São Gabriel, cuja atividade principal é o comércio varejista de laticínios e frios, além de certificado de microempreendedor individual, todos datados do mesmo ano de 2018.”, contudo, nada restou demonstrado.

Nesse cenário, compartilho do entendimento do magistrado de que a prova é predominantemente documental, do comércio; todavia, além ausência da documentação pertinente, as fotografias demonstram que nada funciona no local. Portanto, desnecessária designação de audiência de justificação prévia.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. FACULDADE DO JUIZ. O Julgador detém o poder geral de cautela, devendo verificar a existência da probabilidade do direito invocado pela parte, podendo conceder a tutela de urgência liminarmente ou após justificação prévia, conforme preconiza o art. 300, § 2o, do CPC. No entanto, consoante previsão legal, a audiência de justificação prévia não é obrigatória, cabendo ao magistrado singular examinar, no caso concreto, a necessidade de confirmar algum fato alegado pela parte requerente/agravante que não se encontra devidamente esclarecido; tal situação, por certo, não é o caso dos autos, em que o indeferimento da tutela de urgência baseou-se, justamente, nos documentos e alegações acostados pelo próprio recorrente. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 52296082320238090072 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ademais, deve ser indeferida a prática de atos desnecessários e que possa embaraçar o feito, considerando o princípio da razoável duração do processo.

Quanto ao pedido de id. 215073698 relativo à manutenção de posse”, este deve ser dirigido diretamente ao juízo do feito, em observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e Vedação a Supressão de Instância.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAS FILHO (1o VOGAL
- CONVOCADO
):

Peço vênia ao Relator, pois a audiência de justificação não é faculdade do juiz e sim obrigação que a lei lhe confere
no Art. 562, CPC:

“Art. 562
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Eminentes pares, a posse decorre de um fato e nesse contexto, penso que ao votarmos dessa forma, estamos a atropelar
o que consagra o Art. 562, CPC.

Caso o juiz não tenha condições de proferir uma decisão liminar numa ação possessória é indispensável que marque audiência de ju
s
tificação
.

Por essas razões,
conheço e provejo o recu
r
s
o

para anular a decisão de 1o Grau e determinar que apraze uma audiência de justificação
, nos termos do Art. 562, CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JOÃO FERREIRA FILHO
(
2o VOGAL
):

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
para que o juiz marque a audiência de justificação e satisfaça esse requisito e a ânsia da parte
pela produção de prova.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024